Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718819-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GOMES LIRA DA SILVA AGRAVADO: POREUZA FERREIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Gomes Lira da Silva em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0056287-49.2012.8.07.0015, movido por Amaral e Araújo Formento Mercantil Ltda – ME e Francisca Gomes Lira da Silva em desfavor de Poreuza Ferreira dos Santos, relativo à ação declaratória de insolvência civil 2012.01.1.131573-2, decorrente da execução de título extrajudicial no 2008.01.1.097573-6, todos com as mesmas partes. Distribuídos os autos por sorteio em 8/5/2024, o NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR, unidade subordinada à CODIS, certificou, em 9/5/2024, a existência de possível prevenção da 1a Turma Cível, nos seguintes termos (Id 58901239): CERTIDÃO Certifico que consta(m) como associado(s) ao processo de origem os autos no: 0011422-08.1997.8.07.0001, 0040393-22.2005.8.07.0001, 0037517-16.2013.8.07.0001 Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): APC 2013 01 1 146726-6 (Desembargador(a) Relator(a) NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, distribuído em 02/03/2015, às 18:12) AI 0713944-66.2017.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO, 6a Turma Cível, distribuído em 11/10/2017, às 17:23) AI 0712038-70.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) ALFEU GONZAGA MACHADO, 6a Turma Cível, distribuído em 27/06/2019, às 16:55) Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. MARESSA SAAD NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR Com base na certidão acima, foi determinada, pelo NÚCLEO DE REDISTRIBUIÇÃO E REGISTRO – NUREDI, a redistribuição dos autos aleatoriamente aos integrantes da c. 1a Turma Cível, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT (Id 58907240). Contudo, diante das informações supra e considerando não se verificar, de plano, qualquer prevenção ou conexão destes autos, que possui como processo de referência o cumprimento de sentença no 0056287-49.2012.8.07.0015, movido por Amaral e Araújo Formento Mercantil Ltda – ME e Francisca Gomes Lira da Silva em desfavor de Poreuza Ferreira dos Santos, relativo à ação declaratória de insolvência civil 2012.01.1.131573-2, decorrente da execução de título extrajudicial no 2008.01.1.097573-6, com os processos indicados na certidão do NUPOR de Id 58901239, DETERMINO sejam os autos enviados à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS para que justifique, detalhadamente, a prevenção indicada na referida certidão. Cumpra-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora